Tribunal: TJSP
Processo: 2254938-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INATENDÍVEL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM ESTRIBO NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO C. CNJ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INADEQUADA – DECISÃO, ADEMAIS, MOTIVADA – PACIENTE RECOLHIDA EM REGIME FECHADO E REINCIDENTE ESPECÍFICA NO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO GENÉRICO E DESPROVIDO DA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INATENDÍVEL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM ESTRIBO NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO C. CNJ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INADEQUADA – DECISÃO, ADEMAIS, MOTIVADA – PACIENTE RECOLHIDA EM REGIME FECHADO E REINCIDENTE ESPECÍFICA NO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO GENÉRICO E DESPROVIDO DA COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INATENDÍVEL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM ESTRIBO NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO C. CNJ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO, ADEMAIS, MOTIVADA – PACIENTE RECOLHIDA EM REGIME FECHADO E REINCIDENTE ESPECÍFICA NO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO GENÉRICO E DESPROVIDO DA COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2254938-29.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é paciente INDAIARA RODRIGUES DO
ESPÍRITO SANTO e Impetrante LUCAS LEONARDO QUIRINO
RODRIGUES, é impetrada MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO
DEECRIM DA 1a RAJ - SÃO PAULO / DEECRIM UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254938-29.2020.8.26.0000 - Voto no 51950
2
Voto no 51950
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2254938-29.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0008384-37.2019.8.26.0502)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execu
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Lucas Leonardo Quirino Rodrigues
Paciente: Indaiara Rodrigues do Espírito Santo
Impetrado: MM. Juiz(a) de Direito do DEECRIM da 1a RAJ - São Paulo / DEECRIM
UR1
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA INATENDÍVEL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO
–
CONCESSÃO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR,
COM
ESTRIBO
NA
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO C. CNJ – INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA INADEQUADA – DECISÃO, ADEMAIS, MOTIVADA – PACIENTE
RECOLHIDA EM REGIME FECHADO E REINCIDENTE ESPECÍFICA NO
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO GENÉRICO E
DESPROVIDO DA COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE FAZ PARTE DO
GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM
DENEGADA.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
PLEITO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA INATENDÍVEL CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO

CONCESSÃO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR,
COM
ESTRIBO
NA
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO C. CNJ
INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA
DECISÃO, ADEMAIS, MOTIVADA
PACIENTE RECOLHIDA EM
REGIME FECHADO E REINCIDENTE ESPECÍFICA NO TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES

PLEITO
GENÉRICO
E
DESPROVIDO
DA
COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE ORDEM DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254938-29.2020.8.26.0000 - Voto no 51950
3
VOTO DO RELATOR
O advogado Lucas Leonardo Quirino Rodrigues
impetra habeas corpus em favor de INDAIARA RODRIGUES DO
ESPÍRITO SANTO, sob a alegação de que a paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da
DEECRIM UR4 da Comarca de CAMPINAS, nos autos da
Execução no 0008384-37.2019.8.26.0502.
Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
enaltecendo se cuidar de fato isolado na vida da paciente. Alega,
também, a ilegalidade da prisão antes do trânsito em julgado da
condenação, em clara afronta ao princípio da presunção de
inocência. Requer, assim, a concessão da liberdade provisória
ou, alternativamente, que a paciente seja colocada em prisão
domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 22/23).
Prestadas
as
informações
pelo
r.
Juízo
apontado como autoridade coatora (fls. 27/44), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Nelson Gonzaga de Oliveira, opina
pelo não conhecimento da impetração ou, caso conhecida, pela
denegação da ordem (fls. 47/50).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Verte das informações aportadas aos autos que
a paciente expia pena privativa de liberdade de liberdade, no
regime inicial fechado, por força de duas condenações
proferidas
nos
autos
dos
processos
no
0079857-52.2017.8.26.0050
e
0084180-03.2017.8.26.0050,
respectivamente, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254938-29.2020.8.26.0000 - Voto no 51950
4
07 (sete) anos de reclusão.
Formulou pedido de saída temporária e prisão
domiciliar, indeferido pelo dou Juízo sob fundamento de que “a
Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça trata-se de
recomendação e, como tal, não possui caráter vinculante, sendo
necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de se
verificar a adequação ou não do regime domiciliar. Assim, vê-se
que a sentenciada, reincidente específica, foi condenada e
cumpre pena total de mais de 12 (doze) anos de reclusão por
crimes equiparados a hediondo, consistentes em tráfico de
drogas, com previsão determino de cumprimento de pena em
2032, em regime fechado e sem lapso para qualquer benefício.
Por sua vez, não se comprovou tratar-se de pessoa inserida nos
grupos de risco da doença, uma vez que a defesa não juntou
laudo médico atestando o problema de saúde da sentenciada,
fazendo pedido genérico, tampouco se comprovou que ela não
recebe o atendimento médico necessário no interior do
estabelecimento prisional. Por sua vez, as visitas nas unidades
prisionais paulistas estão suspensas a fim de justamente
preservar a saúde da população carcerária e a disseminação do
vírus. Ademais, a Secretaria de Administração Penitenciária

SAP vem adotando diversas medidas para prevenção e
enfrentamento do COVID-19 no sistema prisional paulista. Por
fim, vale consignar que a sentenciada encontra-se em
cumprimento de pena na Penitenciária Feminina de Santana,
unidade sem superlotação e cuja realidade destoa da situação
carcerária em geral no país. Não se pode, dessa forma, a pretexto
de preservar, eventualmente, a saúde da sentenciada, à vista do
alegado problema de saúde, expor toda a sociedade aos riscos
inerentes à soltura de presos ainda em processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254938-29.2020.8.26.0000 - Voto no 51950
5
ressocialização, mormente em se tratando de delitos de tráfico de
drogas, à vista dos efeitos nocivos à saúde pública que produz,
além de fomentar a prática de diversos outros delitos” (fls.
225/227 dos autos principais).
Como se vê, as 16 laudas apresentadas pelo i.
impetrante trazem em seu bojo argumentos um tanto quanto
confusos, pois a r. decisão ataca não versa sobre liberdade
provisória, mas sim sobre benefícios prisionais em sede de
execução penal.
Impende
esclarecer,
ademais,
que
a
manutenção da prisão preventiva não importa em violação aos
princípios da presunção de inocência ou do duplo grau de
jurisdição, ainda mais quando já certificado o trânsito em
julgado do v. Acórdão proferido por esta C. Câmara Criminal,
ocorrido em 21/02/2020, conforme se extrai do processo no
0084180-03.2017.8.26.0050.
Sendo assim, eventual constrangimento ilegal
aventado decorre, quando muito, de cumprimento de r. decisão
proferida por este E. Sodalício, que, assim, passou a ser a
suposta autoridade coatora.
Em
relação
ao
feito
no
0079857-52.2017.8.26.0050, ainda haja recurso interposto em
Instância Superior pendente de julgamento, impossível tecer
qualquer consideração, porquanto de Relatoria da eminente
Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, oriunda da C.15a Câmara
Criminal deste E. Tribunal de Justiça.
Quanto aos pedidos de saída temporária ou
prisão domiciliar, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou
teratologia a serem sanada pela via eleita.
Conquanto o manejo da via eleita tenha o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254938-29.2020.8.26.0000 - Voto no 51950
6
inafastável caráter de sucedâneo recursal, excepcionalmente
será conhecida a impetração pela circunstância peculiar do
tema envolver uma pandemia.
O pedido é genérico e, nessa linha, afronta até
orientação recentíssima do Supremo Tribuna Federal (ADPF no
347, Rel. Min. CARMEN LÚCIA).
Outrossim,
a
decisão
denegatória
está
suficientemente motivada.
Além de reincidente específica, a paciente não
comprovou nos autos estar enquadrada no denominado grupo
de risco.
Para além disso, cumpre pena em regime
fechado e não alcançou lapso temporal para qualquer benefício
prisional.
E a despeito do alegado, a recomendação no
62/2020 emanada do C. Conselho Nacional de Justiça não
obriga a imediata concessão de benesse prisionais a qualquer
condenado. Longe disso, devem sem balizadas com acuidade as
peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se
resguardar a segurança social, a fim de se evitar a reinserção
prematura em sociedade de sentenciado que não está
totalmente readaptado.
Ausente o constrangimento ilegal apontado,
não há como se acolher a pretensão rogada.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator